Tribunal: TJES
Processo: 5006529-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAVIO JUNIOR PENA DOMINGOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006529-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SÁVIO JÚNIOR PENA DOMINGOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA LEMES - PR81375, REBECA FABIOLLA GONCALVES - PR74448

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Sávio Júnior Pena Domingos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal nº 0017839-07.2014.8.08.0048, por meio da qual foi determinada a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, com fundamento nos arts. 50, V, 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e de contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a regressão cautelar de regime carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de justificação prévia viola o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de regressão cautelar está devidamente fundamentada na notícia de prática de novos crimes durante o cumprimento da pena, além da suposta mudança de Estado sem autorização judicial, fatos que configuram, em tese, falta grave nos termos dos arts. 50, V, e 52 da LEP.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a regressão cautelar sem oitiva prévia do apenado, sendo suficiente a existência de indícios concretos da prática delitiva durante a execução da pena.

A inexistência de cumprimento de mandado de prisão reforça a necessidade de adoção imediata da medida cautelar, para resguardar a efetividade da execução penal diante do comportamento que indica fuga ao cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regressão cautelar de regime, diante da prática de falta grave durante a execução da pena, prescinde de audiência prévia do apenado, sendo legítima quando suficientemente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

O contraditório, nesse caso, é diferido, a ser oportunamente garantido na audiência de justificação, exigida apenas para a regressão definitiva.

A notícia de novo crime e a fuga do distrito da culpa justificam a regressão cautelar como medida proporcional à proteção da ordem na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 52; 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 850.223/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 15/3/2024; STJ, AgRg no RHC n. 129.736/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/12/2020, DJe 14/12/2020; TJES, AE 5014619-11.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel.ª Des.ª Adriana Costa de Oliveira, DJE 07/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006529-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SÁVIO JÚNIOR PENA DOMINGOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA LEMES - PR81375, REBECA FABIOLLA GONCALVES - PR74448

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
S
ÁVIO JÚNIOR PENA DOMINGOS
em face da r. Decisão (ID 13403742), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0017839-07.2014.8.08.0048, por meio da qual foi decretada a regressão cautelar do agravante para o regime semiaberto, com fundamento nos artigos 50, inciso V, art. 52 e art. 118, inciso I, todos da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais (ID 13403739), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando que a regressão de regime carece de fundamentação idônea. Argumenta que a regressão foi imposta sem audiência de justificação e sem indicar elementos concretos que autorizassem a medida, apontando ainda que eventuais faltas imputadas ao reeducando não restaram devidamente comprovadas nem apuradas em procedimento administrativo disciplinar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
do Código Penal, e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, conforme processos nº 0000000-00.4807.0.19.4997 e 0008849-90.2015.8.08.0048.

O agravante cumpria pena no regime aberto desde 29/8/2019. Nada obstante, consta dos autos que, no curso do cumprimento da reprimenda, praticou, supostamente, novos delitos (Ações Penais 0003187-38.2021.8.08.0048 e 0024324-47.8.08.0048) – o que configura falta grave, nos termos do art. 52, da LEP, c/c art. 118, inciso I, da LEP, além de, e
m tese, ter se mudado do Estado sem autorização do juízo, fato também apenado como falta grave (art. 50, V, da LEP)

Sobre o ponto central do recurso, não assiste razão ao agravante. A fundamentação lançada pelo juízo
a quo
é suficiente e amparada nos elementos constantes dos autos e na legislação sobre o tema, que considera falta grave os fatos a ele imputados.

Ademais, a regressão de regime em caráter cautelar prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme firme jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, é cabível a regressão cautelar de regime sem a oitiva prévia do condenado. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 850.223/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. (STJ, (AgRg no RHC n. 129.736/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
EM DECORRÊNCIA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO CAUTELAR DA FALTA GRAVE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução contra decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), enquanto o agravante cumpria pena em regime aberto. A defesa alegou ausência de requisitos para a regressão cautelar, pleiteando a revogação da ordem de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a regressão cautelar ao regime fechado foi legítima à luz das alegações de inexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis; (ii) estabelecer se a revogação da prisão provisória afeta a homologação da falta grave e a regressão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, sendo justificável a regressão cautelar ao regime mais severo, conforme o art. 118, I, da LEP. 4. A Súmula 526 do STJ estabelece que o reconhecimento de falta grave independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
5. A revogação da prisão provisória no processo penal originário não afeta a homologação cautelar da falta grave, uma vez que as esferas da persecução penal e da execução penal são independentes. 6. A regressão cautelar pode ser determinada sem a prévia oitiva do apenado, sendo a audiência de justificação obrigatória apenas para a regressão definitiva, o que ainda deverá ser realizado para garantir o contraditório e a ampla defesa.
[...] (TJES, AE 5014619-11.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Adriana Costa de Oliveira. Disponibilizado em: 07/11/2024.) (grifo nosso)

O contraditório, neste caso, é diferido, ou seja, poderá ser exercido em momento oportuno, quando da análise definitiva da responsabilidade do apenado. A natureza cautelar da medida justifica a sua adoção imediata diante do risco de frustração da execução penal.

Impõe-se ressaltar, além disso que não há notícias do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do agravante em decorrência da segregação cautelar, situação que evidencia sua condição de foragido e reforça a necessidade de regressão cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)